Tribunal: TJSP
Processo: 1000137-22.2019.8.26.0673
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ação condenatória - alegação de vícios – inocorrência – acórdão embargado que fez menção expressa aos fatos e fundamentos jurídicos e razões de decidir - embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065160
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000137-22.2019.8.26.0673/50000, da Comarca de Flórida Paulista, em que é embargante
BANCO PAN S/A, é embargada ELISANGELA DOS SANTOS DERACO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente sem voto), MELO COLOMBI E THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000137-22.2019.8.26.0673/50000 -Voto no 16769 - smc
2
VOTO No: 16769
COMARCA: Flórida Paulista - Vara Única
EMBGTE.: Banco Pan S.A.
EMBGDO.: Elisangela dos Santos Deraco (Justiça Gratuita)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ação condenatória - alegação de vícios
inocorrência acórdão embargado que fez menção expressa aos fatos
e fundamentos jurídicos e razões de decidir - embargos rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000137-22.2019.8.26.0673/50000 -Voto no 16769 - smc
3
Trata-se de embargos de declaração ao v. acórdão, que por
votação unânime, deu parcial provimento ao recurso de apelação.
Com alegação de vícios na r. decisão embargada busca o
embargante a declaração.
É o relatório.
A contradição, a omissão ou a obscuridade que autorizam a
interposição dos embargos de declaração é aquela interna à própria decisão
recorrida, que prejudica o entendimento daquilo que se quis expressar ao decidir.
O fundamento recursal utilizado pelo embargante não guarda
relação com essa característica específica.
Com efeito, o embargante afirma que foi prejudicado pela
decisão, que considera extra petita.
Alega que a embargada não requereu o cancelamento do
contrato, mas sim a declaração de inexistência da contratação e, assim, que a
consequência seria a improcedência do pedido, já que foi considerada válida a
contratação.
Entretanto, não há como amparar seu argumento.
Confira-se o que constou no acórdão:
“(...)
Nesse contexto, mesmo que sejam consideradas verdadeiras as
afirmações da autora de que jamais solicitou cartão de crédito
consignado, o conjunto probatório dos autos demonstra de forma clara
que foram disponibilizadas quantias em seu favor, tendo dessa forma,
ciência do que estava sendo contratado, levando a conclusão de que
houve arrependimento na forma da contratação, eis que compromete a
sua margem consignável, reduzindo o valor de seu benefício e alongando
o pagamento da dívida por prazo indefinido.
Apesar do que demonstram as provas, conclui-se pela impossibilidade de
obrigar o autor a permanecer com o vinculo contratual, já que
demonstrado nítido arrependimento, devendo ser determinado o
cancelamento do cartão de crédito (plástico), nos termos do artigo 17 da
Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008:
'Art. 17-A. O beneficiário poderá, a qualquer tempo, independentemente
de seu adimplemento contratual, solicitar o cancelamento do cartão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000137-22.2019.8.26.0673/50000 -Voto no 16769 - smc
4
crédito junto à instituição financeira.
§1o. Se o beneficiário estiver em débito com a instituição financeira, esta
deverá conceder-lhe a faculdade de optar pelo pagamento do eventual
saldo devedor por liquidação imediata do valor total ou por meio de
descontos consignados na RMC do seu benefício, observados os termos
do contrato firmado entre as partes, o limite estabelecido na alínea 'b' do §
1o do art. 3o, bem como as disposições constantes nos arts. 15 a 17. §2o.
A instituição financeira que receber uma solicitação do beneficiário para
cancelamento do cartão de crédito, deverá enviar o comando de exclusão
da RMC à Dataprev, via arquivo magnético, no prazo máximo de cinco
dias úteis, contados da data da solicitação, quando não houver saldos a
pagar, ou da data da liquidação do saldo devedor'.
Embora se trate de direito ao cancelamento do cartão, como já
mencionado, houve comprovada liberação de crédito em conta bancária
do autor, que continua responsável pelo pagamento desta obrigação, que
poderá ser paga por meio de liquidação imediata e liberação da margem
consignável ou poderá se resolver através de descontos da reserva de
margem consignável, nos termos contratados com o réu, até a satisfação
integral da dívida, devendo ser observado o limite de 5% dos proventos
para esse tipo de operação.
(...)
Dessa forma, deve o réu cancelar o cartão de crédito nos termos do artigo
17 da Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008 acima mencionado,
dando oportunidade à autora, no prazo de 05 dias, de optar por: a)
imediato pagamento do débito nos termos acima, estando obrigado ao
cancelamento da reserva de margem consignável após o pagamento
integral da dívida; b) continuar com os descontos consignados na reserva
de margem do benefício do autor, tal como contratado, até satisfação
integral da dívida, observado o limite de comprometimento dos proventos
de aposentadoria para esse tipo de contratação.
(...)”.

Não há qualquer contradição.
A obrigação de cancelar o plástico do cartão foi imposta como
corolário do arrependimento manifestado pela embargada, que não pode ser
obrigada a continuar contratando algo que não quer (art. 5o, inciso II, da CRFB).
Não há que se falar em impossibilidade de aplicação do princípio
da legalidade e, ainda, na solução do processo com base na “função social, e o
espirito legislativo da lei Lei no 10.820/2003”.
Dispõe o art. 5o do DL no 4657/42 (LINDB) que na aplicação da
lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem
comum.
Ora, indiscutivelmente é exigência do bem comum observar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000137-22.2019.8.26.0673/50000 -Voto no 16769 - smc
5
desigualdade material entre os destinatários das leis, compatibilizando-se tais
circunstâncias com a obrigatória isonomia constitucionalmente assegurada.
E foi exatamente o que fez o acórdão recorrido ao permitir o
cancelamento do plástico.
Ficam ratificadas as razões de decidir.
Insta consignar ainda que o próprio STJ já se manifestou a
respeito da extensão do art. 489, § 1o, inciso IV, do CPC:
"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE
SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC,
destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição
ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na
hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente
para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015
veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
(...)"
(EDcl no MS no 21.315/DF, Relatora Ministra Diva Malerbi, julgado em
08/06/2016).
Da mesma forma, não é indispensável a menção aos dispositivos
legais e constitucionais, bastando que fique clara a fundamentação adotada pelo
julgador, a qual é inequívoca.
Não há, portanto, como acolher o argumento dos embargantes.
A jurisprudência é firme quanto à excepcionalidade de atribuição
de caráter infringente ou modificativo aos embargos declaratórios, o que se
admite somente em consequência do acolhimento de eventual omissão,
obscuridade, contradição ou para a correção de erro material.
Neste sentido, o C. STJ já se pronunciou:
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se
insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, 'não se
admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando
ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil”.
(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, Rel. Min. Menezes Direito, j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000137-22.2019.8.26.0673/50000 -Voto no 16769 - smc
6
20.04.05, não conheceram, v.u., DJU 23.05.05, p 119, apud Theotonio
Negrão, Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 41a
ed., São Paulo, Saraiva, pág. 742).
Assim, os embargos declaratórios, mesmo com fim de
prequestionamento, devem observar os limites traçados no art. 1022, incisos I, II
e III do CPC, tendo por escopo suprir omissões, aclarar obscuridades e desfazer
contradições, além de corrigir o erro material observável in ictu oculi.
Não é o caso dos autos, pois que não existe qualquer vício a
ser declarado.
Ainda, no que concerne ao prequestionamento dos dispositivos
legais, é remansoso o entendimento de que a decisão judicial deve
fundamentalmente solucionar a questão controvertida, sendo despicienda a
menção expressa aos dispositivos legais (RSTJ 157/31 e 148/247 AI no 169.073-
SP-AgRg, 1a Turma, v.u. rel. Min. José Delgado e RE no 128.519-2-DF, Pleno, rel.
Min. Marco Aurélio).
Assim também:
“(...) basta que o acórdão tenha versado inequivocamente a matéria objeto
da norma que nele contenha” para a satisfação do requisito do
prequestionamento, consoante aresto da lavra do Ministro Sepúlveda
Pertence no Recurso Extraordinário n. 141.788-9/CE, Pleno.
Destarte, decidida a controvérsia trazida nos limites do pedido,
ainda que por fundamentos legais e jurídicos diversos daqueles trazidos pelo
embargante, não há que se falar em qualquer vício, demonstrando o recurso
mero inconformismo com o desfecho dado à causa, não sendo essa via recursal
adequada para externá-lo.
Fica(m) o (a)(s) embargante(s) advertido(a)(s) de que a
reiteração do recurso sob o mesmo fundamento poderá ensejar a aplicação
das penalidades processuais cabíveis.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000137-22.2019.8.26.0673/50000 -Voto no 16769 - smc
7
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos.
ACHILE ALESINA
Relator